Tribunal: TJSP
Processo: 0006255-62.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – Agravante que cumpria pena no regime semiaberto quando da prolação da decisão agravada, razão pela qual era inviável a concessão da prisão albergue domiciliar àquela época, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.